Tribunal: TJSP
Processo: 2089612-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
- Mandato - Execução de título extrajudicial - Indeferimento de pedido do credor de apreensão da CNH e do passaporte do executado - Medidas coercitivas que ultrapassam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Inexistência de causa para aplicação da multa, porque o executado não foi intimado para indicar bens à penhora, nos termos do art. 774 do CPC, observando-se que esta intimação

Ementa:
- Mandato - Execução de título extrajudicial - Indeferimento de pedido do credor de apreensão da CNH e do passaporte do executado - Medidas coercitivas que ultrapassam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Inexistência de causa para aplicação da multa, porque o executado não foi intimado para indicar bens à penhora, nos termos do art. 774 do CPC, observando-se que esta intimação só pode ser pessoal - Agravo não provido, com observação.